Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se aplica a garantia de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, se ausentes nos autos prova capaz de demonstrar a utilidade ou necessidade do veículo para o desempenho da atividade laboral.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.